Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728679-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO MARCOS DE AMORIM DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público que atua junto ao Juízo a quo para contrarrazões. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator